Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-75.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015361-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUSCELINO AUGUSTO DE ARAUJO - CPF: 109.510.831-04 (APELADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMIENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO –
MULTA DIÁRIA FIXADA EM LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA -
SUBSTITUIÇÃO DESTA MEDIDA COERCITIVA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – M
EIO MAIS EFETIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
RECURSO
PROVIDO.

A multa diária imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial,
por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT que,
na ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta por Juscelino Augusto de Araújo (Autos nº 1015361-75.2016.8.11.0041), julgou procedente o pedido inicial, mantendo a liminar antes deferida e que determinou ao apelante a disponibilização do medicamento Rituximab 600mg, pelo tempo que o autor necessitar, sempre baseando em laudo médico (Id 61538551).

Nas razões, o Estado de Mato Grosso defende a substituição da multa diária fixada quando do deferimento da medida liminar e confirmada pela r. sentença, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por meio menos gravoso, qual seja, a penhora on-line dos valores necessários ao adimplemento da obrigação.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. 61538554).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 61538557).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto para que a multa diária fixada seja substituída pelo bloqueio online via BacenJud, em caso de descumprimento (Id 64412482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT que,
na ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta por Juscelino Augusto de Araújo (Autos nº 1015361-75.2016.8.11.0041), julgou procedente o pedido inicial, mantendo a liminar antes deferida e que determinou ao apelante a disponibilização do medicamento Rituximab 600mg, pelo tempo que o autor necessitar, sempre baseando em laudo médico (Id 61538551).

Segundo o apelante, deve ser reformada a sentença apenas no que tange à confirmação da medida coercitiva de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por ocasião do deferimento da medida liminar, pretendendo a sua substituição por bloqueio
on line.

A pretensão merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). [Negritei].

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação para substituir a multa diária por bloqueio
on line
de valores, nos moldes da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020